Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO TETO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. REAFIRMAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE SEM EFEITO SOBRE SITUAÇÕES CONSOLIDADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão, pelo qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, a qual elevou o teto de obrigações de pequeno valor para 20 salários-mínimos no Distrito Federal. O trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 2015, sob a vigência da Lei Distrital no 3.624/2005, que fixava o teto em 10 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade retroativa da Lei Distrital no 6.618/2020, que altera o limite de RPV para 20 salários-mínimos, frente a situações jurídicas consolidadas anteriormente e à coisa julgada de 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.326, reafirma a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, definindo que a competência legislativa para estabelecer teto de RPV não é reservada ao chefe do Poder Executivo, dado que a matéria não possui natureza orçamentária.
4. Todavia, no julgamento do Tema 792, o STF estabelece que a legislação que dispõe sobre precatórios possui natureza processual e material, não podendo retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.
5. No caso, tendo o trânsito em julgado do título exequendo ocorrido em 2015, aplica-se o teto de 10 salários-mínimos, vigente à época sob a Lei Distrital no 3.624/2005.
6. A aplicabilidade retroativa da Lei Distrital no 6.618/2020 contraria o princípio da irretroatividade e a proteção à coisa julgada, conforme artigos 5o, XXXVI, da CF e 6o, §1o, da LINDB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que eleva o teto de obrigações de pequeno valor para 20 salários-mínimos, não se aplica retroativamente a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.
2. O limite de RPV aplicável é o vigente à data do trânsito em julgado do título exequendo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o, §1o; CPC, arts. 1.026, §2o, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.496.204 (Tema 1.326), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2024; STF, RE no 729.107 (Tema 792), Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 16-06-2016.